Tribunal: TJMT
Processo: 1010727-52.2022.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010727-52.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Seqüestro e cárcere privado, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ONORIO GONCALVES DA SILVA JUNIOR - CPF: 882.357.001-82 (ADVOGADO), ONORIO GONCALVES DA SILVA JUNIOR - CPF: 882.357.001-82 (IMPETRANTE), RAPHAELA DE SOUZA LOPES - CPF: 082.603.521-33 (PACIENTE), juizo da primeira vara criminal da comarca de Primavera do Leste (IMPETRADO), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), ALVARO FONSECA DA SILVA - CPF: 062.734.041-51 (TERCEIRO INTERESSADO), JENISON DE JESUS SILVA - CPF: 859.670.885-55 (TERCEIRO INTERESSADO), JHONY COSTA DE ALMEIDA - CPF: 094.489.571-90 (TERCEIRO INTERESSADO), TAYNA DE SOUSA ANDRADE - CPF: 621.250.533-06 (TERCEIRO INTERESSADO), M. A. S. S. - CPF: 082.517.801-01 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1010727-52.2022.8.11.0000

IMPETRANTE: ONORIO GONCALVES DA SILVA JUNIOR
PACIENTE: RAPHAELA DE SOUZA LOPES

IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE

EMENTA

HABEAS CORPUS
– ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E SEQUESTRO MAJORADO – PRISÃO JUSTIFICADA NA NECESSIDADE DE ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ILEGALIDADE DA SEGREGAÇÃO PREVENTIVA EM RAZÃO DA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – DESCABIMENTO – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA –
MODUS OPERANDI
E EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE QUE A PACIENTE INTEGRA A ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA “COMANDO VERMELHO” – SUPOSTA OFENSA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA – INOCORRÊNCIA – SITUAÇÃO FÁTICA DISTINTA ENTRE A PACIENTE E OUTRA COACUSADA – PRETENDIDA APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA POR PRISÃO DOMICILIAR, COM BASE NA CONDIÇÃO DE SER RESPONSÁVEL POR CRIANÇAS MENORES DE 12 (DOZE) ANOS – SITUAÇÃO EXCEPCIONALÍSSIMA – PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA, CONDICIONADA AO MONITORAMENTO ELETRÔNICO POR TORNOZELEIRA –
ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA
, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Inexiste constrangimento ilegal na decisão que decreta a custódia cautelar para garantia da ordem pública, quando a sua necessidade está demonstrada pela inequívoca periculosidade da paciente, evidenciada pela gravidade concreta da conduta –
sequestro de uma adolescente, em concurso com outros indivíduos, aliado à prática de agressões físicas e psicológicas contra a ofendida
–, aliado ao fato de haver indícios de que ela integre organização criminosa.

Não constatada a existência de isonomia entre a coacusada TAYNA e a paciente, na medida em que se encontram em situações fáticas e jurídicas diversas, é possível conferir a elas tratamento processual diverso.

Demonstrado o
periculum libertatis
que justifica o sequestro corporal preventivo, com vistas ao acautelamento da ordem pública, fica clara a impossibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Apesar de um dos crimes cometidos pela paciente envolver violência ou grave ameaça, excepcionalissimamente é possível conceder a prisão domiciliar humanitária, condicionada à monitoração eletrônica, mediante uso de tornozeleira, quando comprovado que ela é genitora de 2 (duas) crianças de 10 (dez) meses de idade e que os encargos com as menores não podem ser exercidos por outros familiares.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1010727-52.2022.8.11.0000

IMPETRANTE: ONÓRIO GONÇALVES DA SILVA JÚNIOR

PACIENTE: RAPHAELA DE SOUZA LOPES

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de RAPHAELA DE SOUZA LOPES contra ato comissivo atribuído ao Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT (autos n. 1003156-16.2022.811.0037), que converteu a prisão em flagrante da paciente em preventiva pelo cometimento, em tese, dos crimes de organização criminosa e sequestro majorado (pelo fato de a vítima ser menor de dezoito anos) [artigos 2
o
, da Lei n. 12.850/2013 e 148, §1o, do Código Penal].

O impetrante sustenta que:
1)
a decisão constritiva carece de fundamentação idônea e fere o princípio da isonomia, uma vez que “
a situação fática processual da paciente é a mesma da indiciada TAYNA, que foi beneficiada com a liberdade provisória”
;
2)
por possuir predicados pessoais favoráveis e ser mãe de 2 (duas) filhas com idades inferiores a 12 (doze) anos, é possível a substituição da segregação preventiva da paciente pelas medidas cautelares previstas no rol do artigo 319, do Código de Processo Penal, ou pela prisão domiciliar, condicionada ao uso de monitoramento eletrônico [doc. digital n. 130385651].

Indeferi
a liminar vindicada [doc. digital n. 130507182].

A autoridade coatora prestou as informações requisitadas e juntou documentos [docs. digitais n. 131309673 a 131309675].

A Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem [doc. digital n. 132464191].

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1010727-52.2022.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Por meio da presente ação constitucional, busca o impetrante cessar o constrangimento ilegal a que está submetido RAPHAELA DE SOUZA LOPES, por ordem do Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT, nos autos PJE n. 1003156-16.2022.811.0037.

Os documentos coligidos na instrução processual mostram que a paciente foi presa, em flagrante delito, pela prática, em tese, dos crimes dos artigos 2
o
, da Lei n. 12.850/2013 e 148, §1o, do Código Penal [organização criminosa e sequestro majorado (pelo fato de a vítima ser menor de dezoito anos)].

Na audiência de custódia, ocorrida no dia 4 de maio de 2022, após verificar a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, o Juiz Plantonista da Comarca de Primavera do Leste/MT, homologou a prisão em flagrante e a converteu em preventiva, justificando-a nestes termos,
verbis
:

“[...] a materialidade e os indícios de autoria estão presentes nos autos [...] importante mencionar as declarações da ofendida MAIZA APARECIDA SOUZA SANTOS:

(...)
QUE a declarante afirma que foi encontrada pelo advogado WENDER LUIZ na data de hoje
na casa no vale verde e não sabe de quem é a casa porem sabe chegar na casa;
QUE WENDER
disse para a declarante que iriam para delegacia e
a orientou o que a declarante deveria falar na polícia
; QUE
a declarante relata que WENDER disse para a declarante que tinha que falar na polícia que queria fugir de casa para que a suspeita RAPHAELA pudesse sair da delegacia
; QUE a declarante veio ate a delegacia acompanhada pelo advogado WENDER e se apresentou com o advogado;
QUE a declarante na presença do pai resolveu contar a verdade sobre os fatos
; QUE a declarante relata que namorava o MATEUS de barra do garças , e relata que MATEUS tinha sua senha do facebook; QUE MATEUS usava sua conta no facebook para xingar os integrantes do comando vermelho; QUE o MATEUS postava coisas nos stories do PCC para atingir a declarante; QUE o pessoal do comando vermelho começou a ameaçar a declarante de morte, que queria matá-la devido as postagens; QUE a declarante então tentou entrar em contato com o pessoal do PCC para pedir apoio/ajuda; QUE tudo aconteceu em Barra do Garças e que quando veio para Primavera do Leste o pessoal daqui já sabia de tudo; QUE na data de hoje, pediu para o seu pai levá-la na casa da RAFAELA, porque a RAFAELA iria para uma fazenda com ela;
QUE a declarante acreditava que RAFAELA era sua amiga
; QUE então
a declarante relata que a RAFAELA "armou para ela"
; QUE
quando chegou na casa da RAFAELA, tinha RAFAELA e mais outros caras do "comando vermelho"
; QUE um deles chamava "chefinho"; QUE começaram a falar com o pai da declarante;
QUE era pra subir na moto que iria levar ela ali e levaram ela pra longe
;
QUE esconderam ela no meio no mato e ficaram um tempo grande
, pois achavam que tinha polícia;
QUE a levaram para uma estrada e bateram na declarante
;
QUE bateram com socos, tapa no rosto e na testa da declarante; QUE amararam a declarante nos pulsos; QUE falaram que iriam matar a declarante; QUE só não mataram por que a RAFAELA estava presa
; QUE
conversaram com o advogado WENDER pelo telefone e combinaram de entregar a declarante na polícia para contar a versão que ela teria fugido de casa
(...).

Além disso, as fotografias da vítima colacionadas aos autos evidenciam o estado físico em que se encontrava quando localizada (ID 83917404 e 83917408) e laudo pericial (ID 83917441).

Pelo que ressai das investigações preliminares, a menor Maisa estaria sendo punida por conta de fazer uso de seu perfil na rede social facebook para criticar a facção criminosa Comando Vermelho (CV) e ser defensora da sua rival facção criminosa, Primeiro Comando da Capital (PCC)
.

[...]

Quanto à autuada RAPHAELA DE SOUZA LOPES há evidências de que tenha participação ativa no sentido de atrair a vítima até sua residência e avisar os demais integrantes da facção que a menor já se encontrava no local, praticando ação de elevada importância para a efetivação do ilícito penal
.

[...]

Por outro lado, quanto ao periculum libertatis a justificar o encarceramento, sendo exigência à decretação da prisão cautelar, previstos no art. 312, CPP, resta clara a necessidade da decretação da prisão preventiva
para garantia da ordem pública
.

Nesse desiderato, cabe destacar que os requisitos previstos no art. 312 do CPP não são cumulativos e, sim alternativos, e no caso dos autos, presente a materialidade e indícios de autoria delitiva, também resta
presente a necessidade de decretação da prisão preventiva para fins de garantia da ordem pública, já que há evidente perigo pelo estado de liberdade dos flagranteados, considerando a gravidade dos crimes e a periculosidade social dos agentes que, diante dos elementos de informação, são integrantes de organização criminosa
.

No caso dos autos observa-se a gravidade dos crimes pelos relatos das testemunhas que demostram a gravidade dos fatos praticados contra a adolescente Maisa pelos autuados, de modo que a soltura de todos representa um perigo à ordem pública e à segurança da própria vítima que pode ser prejudicada por uma conduta mais acentuadas pelos autuados
.

Pelo que ressoa dos autos
os autuados são integrantes da facção criminosa Comando Vermelho e como uma forma de retaliação pela suposta atitude da ofendida decidiram castiga-la cruelmente. Assim, é possível perceber a periculosidade social dos autuados, evidenciado pela atitude dos mesmos empenhados em punir aqueles que se “rebelam” contra a organização criminosa que integram
.

E não é só. Consta nos autos a tentativa de alteração da situação processual, posto que
há notícias de que teriam pressionado a ofendida a mudar a versão dos fatos a fim de eximir os autuados das práticas delitivas
.

[...]

Diante do exposto, HOMOLOGO o auto de prisão em flagrante e, por consequência, uma vez preenchidos os requisitos previstos no art. 312 e 313 do CPP, CONVERTO a PRISÃO EM FLAGRANTE em PRISÃO PREVENTIVA dos autuados [...] RAPHAELA DE SOUZA LOPES [...]”
(doc. digital n. 84041515).

Como se vê, não cabe falar que a decisão objurgada padece de fundamentação, haja vista que a autoridade coatora mostrou a necessidade concreta da prisão, assentando-a na
periculosidade
da paciente, tendo em vista o
modus operandi
desempenhado no cometimento do crime previsto no artigo 148, §1
o
, do Código Penal [sequestro de uma adolescente, em concurso com outros indivíduos, aliado à prática de agressões físicas e psicológicas contra a ofendida], bem como nos fortes indícios de seu envolvimento com o grupo criminoso denominado “Comando Vermelho”.

Diante do quadro fático apresentado, bem andou a autoridade judiciária em decretar-lhe a custódia preventiva para garantir a
ordem pública
.

Aliás, o Superior Tribunal de Justiça, em diversas oportunidades, já se pronunciou no sentido de que a gravidade do delito, aliada à periculosidade do agente – sobretudo por integrar organizações criminosas –, autoriza a manutenção da prisão preventiva,
verbis
:

“
[...] Caso em que o recorrente é acusado de integrar complexa e estável organização criminosa - com indivíduos ligados a duas facções, sendo uma delas o Comando Vermelho, com ramificação no Morro da Providência, no Estado do Rio de Janeiro -, voltada à prática de tráfico de drogas, armas de fogo, munições, roubos, furtos e outros crimes relacionados à disputa por influência e pontos do comércio nefasto nos municípios de São Nepomuceno/MG e Santa Rita/MG, não havendo que se falar, assim, em ausência de motivação concreta a embasar a medida. 4.
A necessidade de diminuir ou interromper a atuação de integrantes de organização criminosa é suficiente para justificar a segregação cautelar

quando há sérios riscos de as atividades ilícitas serem retomadas com a liberdade dos agentes. 5. Condições pessoais favoráveis não têm, em princípio, o condão de, isoladamente, revogar a prisão cautelar, se há nos autos elementos suficientes a demonstrar a necessidade da custódia, como ocorre in casu. [...]
(RHC 95.147/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 21/06/2018, DJe 28/06/2018).

[...] os corréus seriam lideranças do tráfico em locais notoriamente dominados pela facção criminosa Comando Vermelho, sendo que a prisão do grupo decorreu de investigação relacionada a planejamento de homicídios a serem realizados por ordem de traficantes, visando comerciantes e um vereador de Itaboraí.
Embora o recorrente não seja diretamente relacionado a tal crime, tal circunstância demonstra o grau de envolvimento do grupo ao qual integra com as atividades criminosas, evidenciando a periculosidade da associação e a necessidade de obstar suas atividades
.
[...]
(RHC 96.928/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 03/05/2018, DJe 09/05/2018).

Também não se sustenta o argumento de que RAPHAELA se encontra na mesma situação fático-processual da coacusada TAYNA DE SOUSA ANDRADE.

Nos documentos colacionados nos autos verifico que, no dia 2 de maio de 2022, o genitor da vítima, MAIZA APARECIDA SOUZA SANTOS, compareceu ao destacamento policial e noticiou que sua filha havia sido sequestrada pela paciente e por outros integrantes da facção criminosa Comando Vermelho.

Após a prisão de RAPHAELA, apresentou-se na Delegacia de Polícia o advogado, WENDER LUIZ DOS SANTOS, junto com a ofendida, afirmando que, ao reverso do narrado pelo genitor dela, ela não teria sido sequestrada, mas que “havia fugido de casa”.

MAIZA, quando auscultada em sede policial, não confirmou a versão prestada pelo advogado da paciente, asseverando que: 1) foi coagida por ele a dizer que tentou fugir de casa para que RAPHAELA fosse liberada; 2) a paciente “armou para ela”, haja vista ter se passado por sua amiga, quando, na verdade, buscava lhe punir por ter vínculos com uma facção criminosa rival (PCC); 3) teve sua liberdade pessoal cerceada e foi agredida – com socos e tapas no rosto – por membros do Comando Vermelho. Além disso, a declarante informou ao Delegado de Polícia o local para onde havia sido levada e mantida em cárcere privado pelos demais coacusados.

Ato contínuo, os investigadores de polícia se dirigiram ao endereço informado pela vítima e, no local, realizaram a prisão de TAYNA e de outro coacusado, bem como localizaram drogas e uma grande quantia de dinheiro em espécie, escondidas no interior do imóvel.

No relatório elaborado pela autoridade policial, a autoridade policial indiciou TAYNA pelos artigos 33 e 35, ambos da Lei n. 11.343/2006, não identificando, naquele momento pré-processual, razões para imputar-lhe o crime praticado contra a vítima, tampouco angariou elementos de que ela tivesse participação na organização criminosa.

Não por outra razão que a autoridade judiciária, quando analisou as prisões em flagrante da paciente e da coacusada, entendeu presente os requisitos para a custódia cautelar de RAPHAELA e concedeu a liberdade provisória – mediante condições – à TAYNA, nestes termos:

“
[...]
quanto a TAYNÁ DE SOUZA ANDRADE não verifico a presença dos mesmos requisitos.

Embora demonstrados os indícios de materialidade e da autoria delitiva, não restou demonstrada a necessidade da prisão preventiva da autuada seja para garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

Em consulta ao Sistema Apolo não há em face da mesma nenhuma condenação ou, ainda, qualquer outra passagem criminal, situação que inviabiliza a manutenção de sua prisão, em consonância com a legislação penal vigente.

Ademais, não há notícias nos autos de que em liberdade a indiciada demonstre perigo a sociedade a ponto de justificar seu encarceramento antecipado, bem como não se pode presumir que se furtará à aplicação da lei penal ou que perturbará a instrução criminal, uma vez que, até o presente momento, nenhum elemento concreto a este respeito foi produzido”
(doc. digital n. 84041515).

Desse modo, fácil é concluir que
não há se falar na isonomia de situações
entre a coacusada e a paciente.

Em relação à adoção das cautelares alternativas previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal, imperioso registrar que, constatada a necessidade da segregação cautelar para garantia da
ordem pública
, não há se falar no emprego de medida diversa da prisão. Confira-se:

[...] Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a

custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à

prisão. [...]
(STJ, AgRg no RHC 130.062/PE, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO,

SEXTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020)

“[...] as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas

previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução

do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a

necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares

mais brandas.
[...]” (STJ, HC 550.830/BA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA

FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/02/2020, DJe 28/02/2020)

Por fim, no que tange ao pleito de prisão domiciliar, a orientação do STF, exposta no julgamento do HC n. 143641/SP, não autoriza a conversão imediata/automática da prisão preventiva em domiciliar para todas as presas que tenham filhos menores. Ao contrário, estabelece alguns critérios e, inclusive, possibilita o juiz a excepcionar a regra.

Pela documentação acostada com a inicial, não restam dúvidas de que a paciente possui 2 (duas) filhas menores de 12 anos de idade [ambas com 10 (dez) meses] (doc. digital n. 84028341).

Não desconheço que a concessão da prisão domiciliar, nos termos do artigo 318, V, do Código de Processo Penal, é cabível desde que não se trate de crime cometido com violência e grave ameaça; contudo, apesar de a paciente ter praticado, em tese, o crime de sequestro majorado, sua presença se apresenta imprescindível para os cuidados com as menores.

Isso porque, embora o juízo singular tenha destacado nas informações prestadas que as filhas dela estão sob os cuidados de outros familiares, verifica-se no caso
sub judice
que a avó materna não possui, ao que tudo indica, condições para o amparo material/emocional das menores, haja vista possuir outro filho, com apenas 5 (cinco) anos de idade, portador de leucemia (doc. digital n. 84025738).

A pequena idade das filhas da paciente, gêmeas, requer não apenas a presença, mas os cuidados da mãe, o que, por certo, não pode ser realizados pela avó, que já lida com um grave problema familiar.

Nessa ordem de ideias, a conversão da custódia preventiva em domiciliar afigura-se pertinente, condicionada à monitoração eletrônica, mediante uso de tornozeleira. Confira-se:

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS, PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E RECEPTAÇÃO – PRISÃO PREVENTIVA – PACIENTE “MÃE DE 2 FILHOS MENORES DE IDADE QUE DEPENDEM EXCLUSIVAMENTE DELA”, PRIMÁRIA E TEM BONS ANTECEDENTES, NEGATIVA DE AUTORIA, DECISÃO CONSTRITIVA NÃO FUNDAMENTADA EM PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR – PEDIDO DE CONVERSÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA EM DOMICILIAR OU SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES – PACIENTE MÃE DE DUAS CRIANÇAS, UMA DE 3 (TRÊS) E OUTRA DE 6 (SEIS) ANOS DE IDADE – FAMILIARES QUE NÃO RESIDEM NO DISTRITO DA CULPA – FILHOS SOB CUIDADOS DE VIZINHA – PRESENÇA DA MÃE IMPRESCINDÍVEL NESSA FASE – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – CONVERSÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA EM DOMICILIAR PERTINENTE – JULGADOS DO STJ E TJMT – ORDEM CONCEDIDA.

“3. O juiz deverá substituir a prisão preventiva do acusado pela prisão domiciliar, quando o agente for imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade e tal medida revelar-se útil e suficiente como alternativa à prisão ad custodiam. 4. No caso dos autos, a paciente não ostenta registros criminais [...] e ela comprovou ser genitora de duas crianças [...]. 5. Assim, a prisão domiciliar deve ser deferida, por razões humanitárias, em decorrência da doutrina da proteção integral à criança e do princípio da prioridade absoluta [...]” (STJ – HC no 404.449-SE)

“Manutenção da custodia domiciliar se a paciente for mãe de criança de 03 (três) anos de idade, haja vista que a presença materna, nessa fase etária, apresenta-se imprescindível pela própria concepção natural da vida humana. Ação Constitucional procedente.” (TJMT – HC no 85654/2015)”
(N.U 1013427-74.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 27/03/2018, Publicado no DJE 04/04/2018)

Com essas considerações,
CONCEDO PARCIALMENTE
a ordem para converter a prisão preventiva de
RAPHAELA DE SOUZA LOPES
em prisão domiciliar, mediante monitoramento eletrônico por tornozeleira, ressalvado que deverá permanecer recolhida 24h (vinte e quatro horas) por dia, não podendo sair de sua moradia [Rua Rio do Sul, n. 167, Bairro Atlântico Sul, Primavera do Leste/MT] sem autorização judicial, sob pena de revogação (CPP, art. 318, V), nem receber em sua moradia pessoas de reputação duvidosa.

Delego ao Juízo de origem a responsabilidade pela expedição do alvará de soltura em favor da paciente
RAPHAELA DE SOUZA LOPES
, salvo se estiver presa por outro motivo, bem como pela realização da audiência para colocação da tornozeleira eletrônica, advertindo-a expressamente sobre a possibilidade de decreto de nova prisão, em caso de descumprimento.

Fica, desde já, ressalvada a possibilidade de o Juízo de origem aplicar concomitante outras medidas cautelares alternativas (CPP, art. 319).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2022